Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-04.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de Trânsito - Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação – Condenação por infração aos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro – Apelo que se limita a buscar tão somente a diminuição da reprimenda – Redução da pena na segunda fase da dosimetria – Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão - Impossibilidade – Confissão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de Trânsito - Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação – Condenação por infração aos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro – Apelo que se limita a buscar tão somente a diminuição da reprimenda – Redução da pena na segunda fase da dosimetria – Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão - Impossibilidade – Confissão parcial não relevante para a elucidação do caso - Detração penal (artigo 387, §2o, CPP) - Ausência de elementos para que se possa aferir o cumprimento dos requisitos subjetivos - Assistência judiciária Gratuita – Competência do Juízo da Execução - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500148-04.2019.8.26.0605, da Comarca de Andradina, em que é apelante JEFERSON
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, a Des. Gilda Alves
Barbosa Diodatti, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23313
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500148-04.2019.8.26.0605
Apelante: Jeferson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Andradina
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de Trânsito - Embriaguez ao
volante e condução de veículo automotor sem habilitação

Condenação por infração aos artigos 306 e 309 do Código de
Trânsito Brasileiro Apelo que se limita a buscar tão somente
a diminuição da reprimenda Redução da pena na segunda
fase da dosimetria Pedido de reconhecimento da atenuante da
confissão - Impossibilidade Confissão parcial não relevante
para a elucidação do caso - Detração penal (artigo 387, §2o,
CPP) - Ausência de elementos para que se possa aferir o
cumprimento dos requisitos subjetivos - Assistência judiciária
Gratuita Competência do Juízo da Execução - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeferson dos Santos,
inconformado com a r. sentença de primeira instância, que o condenou como incurso
nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
respectivamente, 01 (um) ano de detenção e 40 (quarenta) dias-multa e 08 (oito) meses
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, e 01 (um) ano de detenção, em concurso de crimes, totalizando a pena de
dois anos de detenção e quarenta dias-multa, no valor mínimo legal, fixando o regime
semiaberto como o inicial, com de suspensão ou proibição para se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor por oito meses e dezoito dias (fls. 180/185).
O apelante, em suas razões recursais (fls. 194/200), pugnou tão
somente pela diminuição da reprimenda, com o reconhecimento da confissão, aplicação
da detração penal, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita. Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões (fls. 204/208), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 216/220).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que o apelante, no dia 25 de maio de 2019, por
volta das 02 horas e 20 minutos, na Rua Alexandre Salomão, n° 1863, na cidade e
Comarca de Andradina, conduzia veículo automotor, na via pública, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assim como, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, conduzia veículo automotor, em via pública, sem a
devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, quando se depararam com o veículo Fiat/Uno, placas CAI
1514, trafegando na via pública pela contramão de direção, vindo em direção à viatura
policial.
De imediato, decidiram efetuar a abordagem do condutor, que foi
identificado como Jeferson dos Santos. Em seguida, constataram que o apelante
apresentava sinais externos de embriaguez, tais como voz pastosa, hálito etílico, tom de
voz alterado e andar cambaleante.
Durante a abordagem, os milicianos verificaram que Jeferson não
possuía Carteira Nacional de Habilitação para dirigir automóvel, estando a
documentação do veículo vencida desde 2016, razão pela qual foi apreendido
administrativamente.
O apelante se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo
encaminhado à delegacia de polícia, onde foi submetido a exame clínico de verificação
de embriaguez, cujo laudo foi juntado aos autos posteriormente (fls. 95/98).
Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por
infração aos artigos 306 e 309, caput, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, em
sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo.
Inicialmente, constato que a Defesa não se insurgiu quanto à decisão
recorrida no que diz respeito ao decreto condenatório pelos crimes imputados, limitando-
se, nesse particular, à redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação dos
benefícios da detração penal.
Observa-se, de qualquer forma, estarem fartamente demonstradas a
autoria e a materialidade da infração, comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante
Delito (fls. 01 /02), Boletim de Ocorrência (fls. 23/25), laudo de exame clínico (fl. 28),
laudo pericial (fls. 96/98), bem como pela prova oral coligida aos autos.
Com efeito, a réu, em solo policial, manteve-se silente (fl. 05).
Interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório (fl. 173 e mídias anexas), confessou a
prática criminosa, aduzindo que bebeu umas oito long necks e que bebe sempre que tem
folga.
A confissão do apelante foi corroborada pelo laudo de exame clínico
(fl. 28), além do laudo pericial (fls. 96/98), sendo o desenrolar dos fatos elucidado pelos
informes coesos e harmônicos feitos pelas testemunhas.
A testemunha Divanildo Queiroz da Silva, policial militar, ouvida
tanto na fase extrajudicial (fl. 03), quanto em juízo, narrou que estava em
patrulhamento, juntamente com o policial Vacirlei quando depararam-se com o veículo
Fiat/Uno, de placas CAI1514, conduzido por Jeferson na contramão de direção.
Abordaram o acusado, o qual apresentava sinais de embriaguez, como voz pastosa,
hálito etílico, tom de voz alterado e andar cambaleante. O autor se recusou a realizar o
teste do etilômetro, além de constatarem que ele não possuía CNH e que a
documentação do veículo se encontrava em atraso desde 2016. Diante dos fatos,
conduziram o réu à unidade policial e apreenderam o veículo. Acrescentou em juízo ter
visto uma pessoa com dificuldade de fazer uma curva na condução de um veículo. Disse
que fizera a abordagem e notara que o condutor estava bêbado, pois não entendia os
comandos que lhe eram passados (fl. 178 e mídia anexa).
Neste mesmo sentido é o depoimento da testemunha Vacirlei
Aparecido Souza da Silva, seu colega de farda (fl. 04, 179 e mídia anexa).
Diante disso, restaram comprovados os fatos narrados na denúncia,
com o insofismável reconhecimento da autoria e materialidade da prática dos delitos
previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo
outra a conclusão senão pela condenação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, reconhecido tal acerto inclusive por parte do recorrente,
que confessou o delito, passa-se ao exame dos pleitos deduzidos no apelo e análise da
dosimetria das penas.
Irretocável a sentença também no que tange à dosimetria.
Na primeira fase, em observância ao preconizado pelo artigo 59 do
Código Penal, considerando os maus antecedentes do apelante (“a condenação
certificada à fl. 127, transitada em julgado após a prática do delito ora apurado,
denota a existência de registro passível de valoração negativa. A conduta social do
acusado ressuma reprovável, pois o mesmo ostenta duas condenações definitivas. Na
medida em que uma delas será utilizada para a caracterização de sua reincidência, é
necessária a valoração da outra (fl. 1260000187-19.2012))”, a pena-base foi
exasperada em 1/3, fixando-a, relativamente ao crime descrito no artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro, no patamar de 09 (nove) meses de detenção, 30 (trinta) dias-
multa e 06 (seis) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor. Para o crime previsto no artigo 309 do CTB,
fixou em 09 (nove) meses de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica
(certidão de fls. 126/127 0000266-27.2014) e, por ser esta circunstância preponderante
(artigo 67, do CP), o juízo monocrático majorou corretamente a pena-base aplicada em
1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano de detenção e 40 (quarenta) dias-multa e 08
(oito) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor pela prática do delito do artigo 306 do CTB e 01 (um) ano de
detenção, para o delito do artigo 309 do mesmo Codex.
Ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes capazes de influir no
montante já fixado, porquanto a condenação não decorreu da confissão, mas do exame
clínico (fl. 28), do laudo pericial (fls. 96/98), sendo o desenrolar dos fatos elucidado
pelos informes coesos e harmônicos feitos pelas testemunhas, não se prestando como
circunstância atenuante.
A despeito dos argumentos do apelo quanto ao reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão, sabe-se que o E. Superior Tribunal de Justiça
reconhece a confissão, ainda que parcial, desde que tal circunstância tenha sido utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para lastrear o decreto condenatório.
No caso dos autos, o réu confessou o crime, contudo, sua confissão
não foi o principal meio de prova para elucidação do delito, razão pela qual deixou de
ser considerada como atenuante. Ainda que fosse o caso de reconhecimento, a agravante
da reincidência específica é preponderante (artigo 67, do CP), não merecendo qualquer
reparo a r. sentença.
De igual modo, na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou
diminuição de pena, sendo fixada em definitivo a pena a cumprir em 01 (um) ano de
detenção e 40 (quarenta) dias-multa e 08 (oito) meses de suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pela prática do delito
do artigo 306 do CTB e 01 (um) ano de detenção, para o delito do artigo 309 do mesmo
Codex.
Diante do concurso material entre os delitos, corretamente, fixou-se
em definitivo a pena de 02 (dois) anos de detenção e 40 (quarenta) dias-multa e 08
(oito) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor, determinando-se o regime prisional inicial o semiaberto, com
base na regra do artigo 33 do Código Penal.
Desta forma, mantenho a fixação da pena tal qual lançado pelo juízo
sentenciante.
Diante da reincidência do apelante e das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 44, inc. III, e 77, inc. II, ambos do Código Penal), o juízo a quo
deixou corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por outras restritivas de
direito e de suspender condicionalmente sua execução.
Por derradeiro, quanto ao pedido de detração penal, previsto no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cabe ressaltar que sua aplicação só é
possível pelo juiz sentenciante quando este possuir todas as informações necessárias
para a análise, ou seja, quando o réu demonstrar que preenche os requisitos objetivos e
subjetivos.
No caso dos autos, não há elementos concretos para apreciação dos
requisitos, de modo que a análise deverá ser feita pelo juízo da execução, assim como o
pedido do apelante para aplicação dos benefícios da justiça gratuita, porquanto nela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se aferirá a real situação financeira do acusado, já que poderá haver alteração da
situação econômica posteriormente à data da condenação, não competindo a este juízo
recursal sua apreciação.
Em suma, a sentença é irretocável, quer no que se refere à
procedência, quer no que tange à pena imposta.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
Cláudio Marques relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
009136
APELAÇÃO:
1500148-04.2019.8.26.0605
APELANTE:
JEFERSON DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ANDRADINA 2a VARA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da douta
maioria, para dar parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir as
penas do apelante, por entender excessivo o aumento aplicado nas duas primeiras
fases da dosimetria.
Consigna-se que, no tocante à manutenção
do édito condenatório e do regime fixado, bem ainda à negativa de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, do sursis e da aplicação dos
benefícios da justiça gratuita, impecáveis os entendimentos expostos pelo culto
relator sorteado, os quais devem ser mantidos.
Todavia, no que tange à pena-base do
apelante, fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal para ambos os crimes,
afigura-se mais proporcional a fixação desse patamar em 1/6 (um sexto), na
medida em que apenas uma condenação foi valorada nessa fase a título de mau
antecedente, com o que as penas de partida perfazem 7 meses de detenção, 11
dias-multa mínimos e 2 meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por infringência ao artigo 306 da Lei n° 9.503/97; e 7 meses de detenção por
infringência ao artigo 309 da mesma Lei (cujo preceito secundário prevê a pena
pecuniária em caráter alternativo, sem cominação de suspensão do direito de
dirigir).
Na segunda fase, em se tratando de apenas
um processo a ser valorado para caracterização de reincidência, também reputo
desproporcional o aumento de 1/3 (um terço) levado a efeito na r. sentença e
mantido no voto do Eminente Relator, razão pela qual o reduzo para 1/6 (um
sexto), com o que as penas alcançam 8 meses e 5 dias de detenção, 12 dias-
multa mínimos e 21 dias de suspensão do direito de dirigir pelo crime do
artigo 306 da Lei n° 9.503/97 e 8 meses e 5 dias de detenção para o crime do
artigo 309 da mesma Lei, as quais são tornadas definitivas, ante a ausência de
causas de diminuição e de aumento de pena, e somadas, haja vista o concurso
material de infrações.
Ressalto, a propósito, que não é mesmo o
caso de aplicação da detração penal, já que o regime inicial semiaberto como
consignado no voto do Eminente Relator Sorteado foi estabelecido não em razão
da quantidade de pena corporal aplicada em que a detração penal teria influência
direta , mas sim com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na
reincidência do acusado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), que não se alteram mesmo
deduzido o período da prisão processual. Nesse sentido, aliás, é o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PENAL. HABEAS CORPUS (...). REGIME INICIAL
FECHADO. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2.o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...). A ação constitucional, no
tocante à aplicação do art. 387, § 2.°, do CPP, não se reveste
do indispensável requisito formal, qual seja, o interesse de
agir, já que o fato de o paciente ter cumprido 1/6 de uma
condenação de 5 anos e 7 meses de reclusão, conforme
afirmado pela defesa, não surtirá efeito no estabelecimento do
regime inicial de cumprimento de pena. O parâmetro básico
de avaliação para fixação do regime inicial (quantum de
pena, circunstâncias judiciais e reincidência) não se altera
com aplicação do art. 387, § 2.°, do CPP, eis que, na hipótese,
há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, logo,
independente do quantum de pena restante, o cenário revela a
adequação do regime inicial fechado (...). Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, Sexta Turma, HC 321.808/SP, Rel.a Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 09/06/2015, DJe de
18/06/2015)
Por fim, o pedido de gratuidade da justiça,
formulado pela douta Defesa, também não comporta deferimento. É que as custas
processuais possuem natureza jurídica de taxa e decorrem da prestação de serviço
público de natureza forense (Lei Estadual no 11.608/03, art. 1o). Nas ações penais
de iniciativa pública, uma vez condenado o réu, o pagamento das custas deve ser
efetuado perante o Juiz da Vara onde tramitou o processo (NSCGJ, art. 479, caput),
mas somente após o trânsito em julgado da decisão judicial (Lei Estadual no
11.608/03, art. 4o, § 9o, a), de modo que eventuais questões referentes à
impossibilidade de pagamento devem ser formuladas na fase satisfativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“O momento de verificação da miserabilidade do
condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do
pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que
ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a
data da condenação e a execução da sentença condenatória.”
(STJ, Sexta Turma, AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Rel.a Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 06/12/2016, DJe de
16/12/2016)
Ante o exposto, pelo meu voto, com o
devido respeito à douta maioria, DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para readequar as reprimendas de JEFERSON DOS SANTOS para 8
(oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 12
(doze) dias-multa mínimos e 21 (vinte e um) dias de suspensão do direito de
dirigir, como incurso no artigo 306 da Lei n° 9.503/97 e 8 (oito) meses e 5
(cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no
artigo 309 da Lei n° 9.503/97, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Revisora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
139BD7B0
8
11
Declarações de
Votos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL
DIODATTI
13C64791
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500148-04.2019.8.26.0605 e o código de confirmação da tabela acima.